Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-85.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000315-85.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ADAMILTON PAULO DE SOUSA, EVA DE CASTRO NETA, JÚLIA SANTOS DE SOUSA, BERTUCIO GOMES DOS SANTOS, MARTA MOROSINI, OTÁVIO ALBUQUERQUE MANSUR DE CARVALHO, ROSA MARIA LIMA SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO PRO DIVISO ENTRE O PODER PÚBLICO E PARTICULAR - USUCAPIÃO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDICIONAL - AFRONTA À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - CUMPRIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA - VENDA AD CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO 1. Possuindo o imóvel de propriedade particular um registro público, no Cartório de Registro de Imóveis, com descrição de sua localização e confrontações claramente identificáveis dentro do imóvel maior, conclui-se pela existência de condomínio pro diviso, cuja posse é apta a ensejar usucapião, ainda que o coproprietário seja o Poder Público. 2. A existência de requisitos inerentes ao procedimento administrativo de registro realizado pelo Ofício de Registro de Imóveis competente, não torna a sentença condicional, pois tais formalidades, que visam resguardar a segurança jurídica dos registros públicos, constituem efeito secundário da sentença que declara a usucapião e não requisito prévio à sua configuração. 3. A usucapião de imóveis irregulares é um instrumento eficaz na busca pela ocupação ordenada do solo urbano, pois traz segurança jurídica quanto ao direito de propriedade, motivo pelo qual é, inclusive, prevista no Estatuto da Cidade, como um dos instrumentos a serem utilizados na busca pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade (Lei 10.257/01 2o, I c/c 4o V "j", "q" e § 1o). 4. A usucapião de lote com 2 ha (dois hectares) localizado em área urbana cumpre a função social da propriedade, pois atende às diretrizes fixadas pelo Plano Diretor do DF (CF/88 182 § 2o e LC 803/09 77 § 3o). 5. Na venda de imóvel ad corpus, não há complementação de área (CC/02 500 § 3o). 6. Cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados em valor irrisório. 7. Negou-se provimento aos apelos e deu-se provimento ao recurso adesivo. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, 490, 1.022, 1.024, todos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 102 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência dos requisitos para usucapião. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 490 e 1.024, ambos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1023256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta afronta aos artigos 102 e 1.238, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “possuindo o imóvel de propriedade particular um registro público com descrição de sua localização e confrontações claramente identificáveis dentro do imóvel, maior, conclui-se pela existência de um condomínio pro diviso, cuja posse é apta a ensejar usucapião” (ID 13685365). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Flávia Nogueira de Siqueira Campos, OAB/DF 20.332. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004